Tribunal: TJDFT
Processo: 0714010-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. AUTOS APARTADOS E DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA. PETIÇÃO DOS EMBARGOS JUNTADAS AOS MESMOS AUTOS. MERO EQUÍVOCO PROCEDIMENTAL. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese de indeferimento da petição inicial em ação de embargos à execução. 1.1. No caso, a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da possibilidade de processamento dos embargos à execução propostos por meio de petição protocolada nos mesmos autos do processo de execução.

2. O art. 914, § 1o, do CPC enuncia de forma expressa a forma exigida para o ajuizamento dos embargos à execução, qual seja, a distribuição de petição a ser autuada de forma apartada dos autos do processo principal de execução. 2.1. Isso não obstante, o manejo dos embargos à execução por meio de petição acostada nos mesmos autos do processo principal, apesar de não se harmonizar com a regra de regência, consiste em mera irregularidade processual.

3. Assim, diante do princípio da instrumentalidade das formas, a petição inicial em questão deve ser recebida.

4. Recurso conhecido e provido.